Tribunal: TJSP
Processo: 1061322-10.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. CPTM. RECOMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA ECONÔMICO-FINANCEIRA. Alegação de omissão quanto às matérias preliminares e de mérito aventada pela autora no recurso de apelação. Inocorrência. Manutenção da solução de improcedência da ação devidamente fundamentada no aresto, que se alicerçou nas conclusões periciais que rejeitaram a alegação de desequilíbrio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. CPTM. RECOMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA ECONÔMICO-FINANCEIRA. Alegação de omissão quanto às matérias preliminares e de mérito aventada pela autora no recurso de apelação. Inocorrência. Manutenção da solução de improcedência da ação devidamente fundamentada no aresto, que se alicerçou nas conclusões periciais que rejeitaram a alegação de desequilíbrio financeiro no pacto firmado entre as partes. Questões preliminares atinentes à produção probatória e à fundamentação da sentença devidamente apreciadas. No mérito, foi devidamente esclarecido que, ao fim e ao cabo, não se encontram presentes os elementos necessários para a recomposição contratual reclamada, uma vez que o contrato em questão já se encontra equilibrado financeiramente. Informação a respeito de nova contratação realizada entre as partes no curso do processo que em nada influencia no julgamento do mérito da ação, não se prestando a demonstrar, sequer minimamente, o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ora em discussão nos autos. Inexistência de qualquer vício que ensejasse a oposição de embargos. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.